Tribunal: STF
Processo: RE 76401
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-08-13
Data de publicação: 1973-08-13

Ementa:
- I.C.M. Café comprado do I.B.C., sem expedição de nota fiscal. Crédito do comprador pelo imposto já pago. Aplicação do art.23, II, da constituição. 
Precedentes do Supremo Tribunal Federal.
II. Recurso extraordinário provido, para concessão do mandamus, em termos.